Tribunal: TJDFT
Processo: 0725828-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 15 GRAMAS DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CAUSAS DE AUMENTO. PRÁTICA DO DELITO PRÓXIMO A UMA QUADRA DE ESPORTES E ENVOLVENDO ADOLESCENTES. CONFIRMAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE, DESPROPORÇÃO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prova dos autos não deixa dúvidas de que o recorrente trazia consigo três porções de maconha, com a finalidade de praticar o comércio ilícito, mostrando-se descabida a absolvição ou a desclassificação para outro tipo penal.
2. A versão do recorrente de que é mero usuário está em descompasso com o conjunto probatório. Um usuário afirmou que já comprou entorpecentes do recorrente em diversas oportunidades. Os policiais disseram em Juízo que há um traficante que seria o chefe do tráfico no local e que sempre deixava um aliado como responsável quando não estava presente, sendo que, no dia, o recorrente era quem comandada o comércio ilícito, auxiliado por menores de idade.
3. Devem ser mantidas as causas de aumento previstas no artigo 40, incisos III e VI, da Lei no. 11.343/2006, uma vez que o crime foi praticado próximo a uma quadra de esportes, a qual aparece nas imagens realizadas pela polícia, e envolveu adolescentes, pois o réu era auxiliado por menores no comércio proscrito de drogas.
4. Apresentando-se desproporcional a pena-base imposta na sentença, impõe-se a redução.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, confirmando-se a condenação do recorrente nas sanções do 33, caput, combinado com o artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei 11.343/2006, reconhecer a desproporção da pena-base, mas sem alteração da pena final, estipulada em 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 199 (cento e noventa e nove) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos da sentença.